Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSITORIEDADE. ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita.
2. Não comprovado nos autos ter a parte adversa ciência do contato telefônico atualizado da parte ré, incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da citação por edital.
3. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
4. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentado ou alimentada, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
5. A alteração do panorama fático decorrente da alteração do lar de referência dos filhos comuns é suficiente para acarretar a extinção precoce da obrigação alimentar, ainda mais ao se considerar a idade da parte e a ausência de impedimento para ingresso no mercado de trabalho.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.